Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-75.2019.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000904-75.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ALISSON RODRIGO DE ALMEIDA CORREIA - CPF: 059.498.791-12 (APELANTE), SILAS DA SILVA LIMA - CPF: 059.442.221-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELZIANE TAVARES GUIMARAES - CPF: 055.155.463-00 (VÍTIMA), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.336.771-00 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 094.638.904-75 (VÍTIMA), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (ASSISTENTE), CRISTINA DE ARAUJO CIRIACO - CPF: 058.767.571-36 (VÍTIMA), RIAM ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 706.473.631-43 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA E, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ALISSON RODRIGO DE ALMEIDA CORREIA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, FICANDO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.
E M E N T A

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
303, CAPUT E ART. 306, CAPUT AMBOS
DA LEI N. 9.503/97 – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE
–
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

In casu, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 12-02-2020 até a prolação da sentença condenatória em 22-03-2023 e publicada em 22-03-2023, foi ultrapassado 03 anos, 01 mês e 10 dias sem o legítimo exercício do jus puninendi por parte do Estado. Assim, deve ser
declarada
extinta a punibilidade do agente em relação ao crime do
art
. 303 e art. 306 ambos do
CTB
, pela ocorrência da
prescrição
retroativa, se transcorrido o prazo prescricional descrito no
art
. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de Alisson Rodrigo de Almeida Correia, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que nos autos ação penal nº.1000904-75.2019.8.11.0027, julgou procedente a denúncia e condenando-o à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo cometimento do crime previsto no artigo 303 caput, e à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 306, caput, ambos Código de Trânsito, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses. (Sentença – Id. 260706209).

Inconformado, insurge-se o recorrente requerendo, preliminarmente, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP;(Id. 260706217).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público, requer-se
o reconhecimento da prescrição da pretensão retroativa, em conformidade com o disposto no artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1.º
. (Id. 260706235).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto De Medeiros Júnior, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade por prescrição na modalidade retroativa e deixo de analisar o mérito eis que este resta prejudicado, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 261778276).

“Apelação Criminal – Artigo 303, caput e artigo 306, caput, ambos da Lei nº 9.503/1997 – Irresignação defensiva: Preliminarmente: Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Decurso do prazo superior de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação de sentença – Artigo 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, ambos do CP – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Mérito: Pretendida a substituição da pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária, em outra pena de mesma modalidade – Pleito prejudicado – O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa impede a análise do mérito e exclui os efeitos da sentença. Pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, restando, portanto, prejudicado o mérito do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025